Tribunal: TJDFT
Processo: 0015411-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015411-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, LAURO HENRIQUE TIVERON, LEANDRA GUERRA CHAVES, JOSE TADEU LUSTOSA, JOSENICE ANTONIO DE SOUZA, JOSILENE NASCIMENTO DE SOUZA, JULIANA MARIA FERREIRA, JURANDIR FERREIRA DA CRUZ, JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA, LAEL CARVALHO DE CASTRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs 56173156 e 56173157, a COORPRE noticiou a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor da substituída LEANDRA GUERRA CHAVES. No ID 77156172, o SINDIRETA informou que o substituído processual JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA opta pelo pagamento de seu crédito alimentar via requisição de pequeno valor, informando que renuncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, pugnando, assim, pelo cancelamento do requisitório no 0701179-53.2023.8.07.0000 e, consequentemente, a expedição do requisitório de pequeno valor. Instrumento procuratório (ID 77156173). No ID 77520780, o exequente requereu a extinção da presente execução unicamente quanto à substituída LEANDRA GUERRA CHAVES, nos termos no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Já o Distrito Federal, no ID 77556465, não se opôs à renúncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelo servidor. É o relatório. Decido. I. DA EXTINÇÃO Conforme noticiado nos IDs 56173156 e 56173157, operou-se o adimplemento integral do Precatório no 0701181-23.2023.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída LEANDRA GUERRA CHAVES, nos termos no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. II. DA RENÚNCIA Em relação ao modo de pagamento do crédito, os Embargos no 2008.00.2.008753-4 / 0008753-96.2008.807.0000 transitaram em julgado em 29/09/2009 sem definir o teto máximo para pagamento via RPV (ID 20336404) Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107, firmou-se a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito. O Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a presente execução, transitou em julgado antes da edição e da vigência da Lei Distrital 3.624/2005. Assim, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40 salários-mínimos, em virtude da incidência do disposto no art. 87, inc. I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, em observância ao princípio tempus regit actum. É direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Nos termos do art. 48 da Resolução 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA (ID 77156172). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório no 0701179-53.2023.8.07.0000, expedido em favor de JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA, no valor de R$ 51.871,52 (ID 42793750). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID 37501970). Brasília, 27 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR